Tribunal: TJDFT
Processo: 0709889-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. ELEMENTOS DOS AUTOS.
1. Dispõe o artigo 832 do Código de Processo Civil que não estão sujeitos à execução os bens legalmente considerados impenhoráveis ou inalienáveis. Em acréscimo, a Lei n. 8.009/90, que disciplina a impenhorabilidade do bem de família, dispõe, em seu artigo 1o, que oimóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responde por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. Nota-se que a regulação legislativa da matéria tem por escopo a proteção do bem destinado à moradia da entidade familiar, conferindo amplitude ao fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III, CFRB/88).
2. Na hipótese, o agravante deixou de juntar certidões dos Cartórios de Registro de Imóveis do Distrito Federal demonstrando que não possuía outro bem, uma vez que o próprio credor, ao juntar pesquisa realizada nos cartórios do Distrito Federal e do estado de Goiás, demonstrou ter localizado exclusivamente o bem imóvel penhorado. Em verdade, ressalte-se que o agravado sequer pleiteou a penhora do bem imóvel, resumindo-se a “requerer a juntada da certidão de busca de bens em nome do executado”. O único pedido formulado na oportunidade consistiu no cadastramento do devedor na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB.
3. Desse modo, há excessivo formalismo em se exigir que o agravante/devedor apresente idêntica pesquisa já juntada aos autos pelo credor, para que se assegure ao imóvel penhorado a proteção conferida ao bem de família, já que os elementos constantes dos autos são suficientes para tanto.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.